Tribunal: TCU
Processo: 019.268/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Brasilina Campos Moreira em face do Acórdão 7838/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar sem efeito os subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.3. da decisão recorrida, considerando que não é mais possível a exclusão da parcela opção diante do registro tácito do ato e-Pessoal 90.602/2021, que contemplou o pagamento concomitante de quintos com opção; 9.2. orientar o Tribunal Regional Federal da 3a Região que não cabe a emissão de novo ato livre da parcela opção, uma vez que prevalece como ato já registrado, o de número e-Pessoal 90.602/2021; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.